Tribunal: CARF
Processo: 12326.007361/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração de ajuste anual apresentado após o início do procedimento fiscal visando a inclusão de dependentes e despesas, não produz efeitos sobre o lançamento de ofício, pois afastada a espontaneidade do contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se suporte documental que pretenda comprovar o direito subjetivo do contribuinte, ainda que apresentado a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.007361/2010-73
ACÓRDÃO
2001-007.832 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO AURELIO MORAES LAVINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA,
cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
O pedido de retificação da declaração de ajuste anual apresentado após o
início do procedimento fiscal visando a inclusão de dependentes e
despesas, não produz efeitos sobre o lançamento de ofício, pois afastada a
espontaneidade do contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se suporte documental que
pretenda comprovar o direito subjetivo do contribuinte, ainda que
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.832 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007361/2010-73
2
apresentado a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a
verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas com o plano de saúde
AMIL - Assistência Médica Internacional S/A, no valor de R$ 4.629,17, na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 170/177):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
7 a 12, na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2008, exercício 2009, o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 4.459,05, sujeito à multa de
ofício, o Imposto de Renda Pessoa Física - código 0211 no valor de R$128,49, sujeito à
multa de mora, acrescidos ainda de juros de mora (calculados até 31/05/2010),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 8.391,48.
1.1. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2009 um saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 3.296,93.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 8, 11
e 12) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Compensação Indevida de IRRF no valor de R$ 220,83;

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.832 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007361/2010-73
3
2.2. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 7.293,99, por falta de
comprovação;
2.3. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 20.573,77, por falta de
comprovação.
3. Devidamente cientificado da autuação em 05/05/2011, fl. 60, o contribuinte apresentou
em 03/06/2011, a impugnação de fls. 61 a 62 para alegar, em síntese, que:
Conforme se constata da Notificação de Lançamento em referência, foi glosado do
RECORRENTE a importância de R$ 220,83 (duzentos e vinte reais e vinte e três
centavos) referente a Importo de Renda retido na fonte.
No entanto, a retenção se refere ao rendimento de R$ 14.721,71 com IRRF de R$
220,83, que foi lançado indevidamente como rendimento da pessoa física, quando
na verdade o rendimento se refere a pessoa jurídica MAURO AURELIO MORAES
LAVINAS - CNPJ 05.557.963/0001-04 conforme comprova o informe de
rendimentos em anexo.
No entanto a Contribuição de Previdência Privada acima referida foi lançada
indevidamente na Declaração com o código (38) FAPI quando que o correto c o
código (36) Previdência Complementar conforme documentação em anexo.
Quanto ao valor de RS 9.573,91 (Golden Cross - CNPJ 01.518.211/0001-83) trata-se
de despesas médicas realizada pela esposa do contribuinte Ceiam Rodrigues da
Silva Lavinas - CPF 468.766.937-91 que por erro de preenchimento não foi
declarada como dependente do contribuinte.
Quanto ao valor de RS 3.200,00 (Clínica Odontológica Saúde Dental Ltda -CNPJ
07.783.748/0001-57) trata-se dc despesas médicas pagas por Celma Rodrigues da
Silva Lavinas - CPF 468. 766.937-91 esposa do contribuinte.
Destarte requer a V. Sa. considerar esta despesa como realizada pelo dependente
do contribuinte.
Segue cm anexo certidão de casamento comprovando a dependência.
Quanto às demais despesas médicas os documentos anexos comprovam serem
mesmas dedutíveis do contribuinte.
(...)
4. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fl. 113), a qual efetuou a revisão
de lançamento para restabelecer integralmente a dedução com previdência privada e
Fapi no valor de R$ 7.293,99 e parcialmente a dedução com despesas médicas no valor
de R$ 3.552,00. Consequentemente, foram emitidos o Termo Circunstanciado e o
Despacho Decisório (fls. 129 a 134) para considerar devido o imposto suplementar de R$
1.476,40, sujeito à multa de ofício no percentual de 75%, e o imposto de renda - código
0211 no valor de R$ 128,49, sujeito à multa de mora.
5. Após ciência do Despacho Decisório (fl. 137), não consta dos autos do processo
qualquer manifestação do interessado, sendo o processo encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife-PE, nos termos da Norma de Execução
Conjunta Cofis/Codac no 3, de 23 de dezembro de 2010, fl. 52.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.832 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007361/2010-73
4
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Não pode ser aceito o pleito de retificação da declaração de ajuste anual, formulado pelo
próprio declarante, depois da notificação de lançamento, por força do disposto no art.147,
§ 1o, do Código Tributário Nacional.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
LAPSO MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Constatada a ocorrência de inexatidões materiais devido a lapso manifesto em acórdão
proferido por Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ,
é proferido novo acórdão em que se corrigem as inexatidões e que substitui o anterior
integralmente.
Cientificado da decisão, em 02/06/2017 (fls. 187), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 30/06/2017, pedido de reconsideração recebido como recurso voluntário
(fls. 193/194), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, pugnando pela retificação
da DAA apresentada para inclusão de sua esposa, Celma Rodrigues da Silva Lavinas, como sua
dependente, bem como o restabelecimento da despesa com o plano de saúde AMIL - Assistência
Médica Internacional S/A, do qual é o único beneficiário, sendo certo que o valor real pago ao
aludido plano, no ano-calendário autuado, foi superior ao declarado, conforme se depreende dos
documentos ora anexados. Requer, ao final, o ajuste do valor declarado com o plano de saúde
Amil, com o consequente cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 195/210.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.832 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007361/2010-73
5
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica com plano de saúde declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao plano de saúde Amil Assistência
Médica Internacional S/A, no valor total de 3.967,86, por falta de discriminação dos beneficiários
do plano contratado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009, bem como a
retificação da declaração de ajuste anual para inclusão de sua esposa como sua dependente.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração/demonstrativo de pagamentos emitidos pelo plano de saúde AMIL,
informando os valores efetivamente pagos no ano-calendário de 2008, além de atestar ser o
contribuinte o único beneficiário do aludido plano contratado (fls. 199/201).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
norteadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 37):
19. Com relação ao plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional, o contribuinte
pleiteou uma dedução no valor total de R$ 3.967,86 e apresentou como meio de prova os
comprovantes de pagamento dos boletos, anexados às fls. 33 a 37.
19.1. Os referidos documentos não informam os beneficiários do plano de saúde Amil.
Por isso, entendo que deve ser mantido o lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.832 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007361/2010-73
6
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2009 para inclusão de sua esposa, Celma
Rodrigues da Silva Lavinas, como dependente e, por conseguinte, a dedução das despesas médicas
e com plano de saúde realizadas em seu favor, nada a prover. Vale registrar que o presente
recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no
9.784/99, a competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre
outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para tanto, a
unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Ademais, sobre a possibilidade de retificação da DAA para incluir dependentes não
informados à época de sua apresentação, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo
conteúdo e veracidade dos registros nela declarados, pertence exclusivamente ao titular da
declaração, na exata dicção do art. 787 do RIR/99.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer
efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação, cuja matéria já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Já em relação a despesa remanescente em litígio com o plano de saúde, melhor
sorte lhe socorre. O demonstrativo/declaração de pagamentos emitidos AMIL - Assistência Médica
Internacional S/A (fls. 199/201), trazem a indicação dos pagamentos realizados no decorrer do ano
de 2008, no valor total de R$ 4.629,17, tendo o Recorrente como titular e único beneficiário do
aludido plano – aliado ao fato de não ter sido declarado dependentes na DAA/2009 (fls. 118/123)
– razão pela qual reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na
legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa e restabeleço a dedução da
aludida despesa no real valor efetivamente comprovado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas com o plano de saúde AMIL - Assistência Médica
Internacional S/A, no valor de R$ 4.629,17, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.832 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.007361/2010-73
7

Fl. 224
DF CARF MF
Original